Tribunal: TJDFT
Processo: 0750871-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750871-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO CANDIDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução movida contra o ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO CANDIDO, indeferiu o pedido de citação do espólio, indicando que o exequente deve promover a citação de todos os herdeiros, tendo em vista não haver inventário em curso, e intimou o ora agravante para cumprir o despacho de emenda da inicial, quando determinou a juntada da certidão de óbito de Antônio Francisco Cândido, bem como indicar a existência de processo de inventário e o inventariante, “uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio.” Em suas razões, o agravante alega que o espólio representa o conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida, que responderá pelos débitos enquanto não houver individualização da herança. Entende que, diante da inexistência de inventário, o espólio é representado por quem está na administração de fato dos bens do falecido, e que não se pode exigir a indicação do representante do espólio, ou mesmo seu nome para fins de citação, devendo-se aplicar a regra adotada para citação de pessoa jurídica. Defende que, para prosseguimento do feito executivo, basta a citação do espólio, no endereço indicado na peça inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens, sendo dispensável a indicação do nome do inventariante e a citação dos herdeiros. Afirma, ainda, que a citação do espólio pode se efetivar por edital, no caso de impossibilidade de citação na pessoa do seu representante legal. Por entender presentes os requisitos da medida, pugna pela concessão da liminar, “para que seja determinado o prosseguimento da execução em face do espólio”. No mérito, busca o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. De início, registro que, ao indeferir o pedido de citação do espólio, o Juízo assim se manifestou: O exequente informou a inexistência de inventário em curso, bem como requereu a citação do espólio em nome de quem estiver na administração da herança. Inicialmente, a questão processual em comento, não diz respeito ao questionamento quanto à presunção de certeza e liquidez de que goza o título executivo extrajudicial. Trata-se de regularização de pressuposto processual de validade, para fins de prosseguimento do feito. Ressalte-se, ainda, que a figura do administrador provisório se instala quando da abertura do inventário, sendo ele o responsável pela gestão do patrimônio até a nomeação do inventariante. No caso, o pleito do exequente chega a ser contraditório ao seu argumento. Com efeito, pede a citação do espólio na pessoa do administrador, quando alega que não foi encontrado inventário dos bens. Nesse contexto, não havendo inventário em curso, deve o exequente promover a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, § 2o, inciso I, do CPC, razão pela qual indefiro o pleito fazendário. Outrossim, intime-se o Distrito Federal para cumprir na íntegra a decisão de emenda, sob pena de indeferimento da inicial. (id 74179350, autos n. 0713849-80.2020.8.07.0016) Neste contexto, em juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da medida liminar pretendida, não se vislumbrando a urgência que autorizaria a determinação de “prosseguimento da execução em face do espólio”. Apesar das alegações do agravante, a questão precisa, de fato, ser mais bem examinada, porque se o próprio exequente informa que não foi encontrado inventário dos bens eventualmente deixados pelo executado, os herdeiros precisam ser chamados ao processo, inclusive para indicarem se o falecido deixou bens a partilhar, e em caso afirmativo, quem administra este patrimônio. De fato, como bem registrado pelo Juízo, na decisão ora agravada, “a questão processual em comento, não diz respeito ao questionamento quanto à presunção de certeza e liquidez de que goza o título executivo extrajudicial. Trata-se de regularização de pressuposto processual de validade, para fins de prosseguimento do feito.” Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não regularizada a relação processual. Requisitem-se informações ao Juízo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator